Tribunal: TJMT
Processo: 1048474-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), LORRAINE MARIA DE ARAUJO - CPF: 050.183.291-22 (RECORRIDO), DOUGLAS PINTO DUARTE - CPF: 026.555.671-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1048474-33.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LORRAINE MARIA DE ARAUJO

Recorrido(s):

GISELE DA SILVA NASCIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. CONTRATO AD EXITUM. PERCENTUAL DE 25%. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de execução proposta pela Recorrida GISELE DA SILVA NASCIMENTO, em desfavor da Recorrente LORRAINE MARIA DE ARAUJO, por prestação de serviço de advocacia, referente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

2.
Consta dos autos que a Recorrida foi contratada pela Recorrente para buscar emissão de carteira profissional de pescador, bem como o recebimento de seguro defeso e indenização por danos morais, com honorários profissionais estabelecidos de forma
ad exitum
no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico.

3.
A sentença proferida pelo Juízo Federal nos autos do processo n. 1006957-98.2020.4.01.3600 apenas reconheceu ao direito da obrigação para realizar o registro da Recorrente na atividade pesqueira, contudo, indeferiu o pleito indenizatório.

4.
Em razão disso, a Recorrida executa a quantia de R$ 4.712,00 (quatro mil, setecentos e doze reais), contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes a comprovar a existência do proveito econômico da parte Recorrente a exigir referida quantia.

5.
No caso, não é possível vislumbrar a existência de proveito econômico da parte Recorrente, eis que não recebeu qualquer valor de indenização, tampouco, o seguro defeso, razão pela qual a parte Recorrida ao estipular a contratação
ad exitum
assumiu o risco da demanda em conjunto com a parte Recorrente.

6.
Nesse sentido, entendo que a execução carece dos elementos executivo, razão pela qual a extinção sem resolução de mérito é medida impositiva
.

7.
Litigância de má-fé não configurada.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução proposta pela Recorrida GISELE DA SILVA NASCIMENTO, em desfavor da Recorrente LORRAINE MARIA DE ARAUJO, por prestação de serviço de advocacia, referente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Proposta a exceção de pré-executividade, o Juízo de origem a rejeitou e manteve o prosseguimento da execução da recorrente no valor de R$ 4.712,00 (quatro mil, setecentos e doze reais).

A Recorrente
LORRAINE MARIA DE ARAUJO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela extinção da execução, sem resolução de mérito, ante a inexistência dos pressupostos de exigibilidade e a condenação da parte Recorrida as penalidades da litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

para a improcedência.

Consta dos autos que a Recorrida foi contratada pela Recorrente para buscar emissão de carteira profissional de pescador, bem como o recebimento de seguro defeso e indenização por danos morais, com honorários profissionais estabelecidos de forma ad exitum no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico.

A sentença proferida pelo Juízo Federal nos autos do processo n. 1006957-98.2020.4.01.3600 apenas reconheceu ao direito da obrigação para realizar o registro da Recorrente na atividade pesqueira, contudo, indeferiu o pleito indenizatório.

Em razão disso, a Recorrida executa a quantia de R$ 4.712,00 (quatro mil, setecentos e doze reais), contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes a comprovar a existência do proveito econômico da parte Recorrente a exigir referida quantia.

No caso, não é possível vislumbrar a existência de proveito econômico da parte Recorrente, eis que não recebeu qualquer valor de indenização, tampouco, o seguro defeso, razão pela qual a parte Recorrida ao estipular a contratação
ad exitum
assumiu o risco da demanda em conjunto com a parte Recorrente.

Por esses fundamentos, entendo que o titulo executivo carece dos elementos fundamentais, qual seja a sua exigibilidade, ante a inexistência de comprovação do proveito econômico obtido pela Recorrente, a ensejar a exigência do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) contratado.

Em relação ao pedido pela condenação da Recorrida em litigância de má-fé, entendo pela improcedência, eis que a parte apenas propôs a demanda buscando um direito que entendeu ser devido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar extinta a execução, sem resolução de mérito, ante a inexistência do requisito de exigibilidade do titulo executivo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023